Tribunal: CARF
Processo: 13963.720379/2017-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.720379/2017-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.624 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
GILVAN FRANCISCO ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não
alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na
entrega, com atraso, da GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. INTIMAÇÃO PRÉVIA
AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário (Súmula vinculante CARF 46).
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. Súmula CARF no 2:
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ALTERAÇÃO DO
CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento jurídico
a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei 11.941/09. O
dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua aplicação é
único desde a edição da lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.720379/2017-98
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.624 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720379/2017-98

Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativas ao ano-calendário de 2012, em
relação às quais o autuado apresentou impugnação, alegando, em suma, a inobservância de
princípios constitucionais na aplicação da penalidade e a denúncia espontânea da infração.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento por unanimidade de votos julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não invalidam o
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual alega ofensa aos
princípios constitucionais na aplicação da penalidade, a denúncia espontânea da infração e a
alteração de critério jurídico de interpretação quando da aplicação da penalidade. Requer o
cancelamento do débito lançado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço.
Preliminares
Não foram apresentadas questões preliminares.
Mérito
Da alegação de inobservância de princípios constitucionais na aplicação da penalidade
Não assiste razão ao recorrente. A aplicação da penalidade se deu nos exatos
termos da lei, não cabendo aqui a análise da constitucionalidade de lei tributária, entendimento
inclusive já objeto de Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 2:
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.624 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720379/2017-98

“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento da
elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sob pena de
responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e obrigatória. No caso, a multa
foi aplicada em conformidade com a legislação de regência, portanto não há que se falar em
confisco ou em descumprimento de princípios constitucionais.
Da denúncia espontânea da infração
O recorrente alega a denúncia espontânea da infração, já que entregou as
declarações em atraso, mas espontaneamente.
Não há que se falar aqui em denúncia espontânea da infração, instituto previsto no
art. 138 do CTN, uma vez que quando da apresentação em atraso das GFIP já houve a consumação
da infração, constituindo-se em um fato não passível de correção pela denúncia espontânea. Esse
entendimento está pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que o
138 do CTN é inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente formal, que seja totalmente
desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal. Cita-se como exemplo:
TRIBUTÁRIO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ENTREGA
COM
ATRASO
DE
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
IMPOSTO
DE
RENDA.
MULTA.
PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente formal do
contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com a
existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do CTN.
Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em 18/06/2001, DJ
20/08/2001).
A matéria também já foi enfrentada por diversas vezes por este Conselho, que já
editou Súmula de caráter vinculante a respeito, ou seja:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
O recorrente alega ainda que a Súmula acima citada (Súmula CARF no 49) não se
aplicaria a multas por atraso na entrega da GFIP, uma vez que existiria legislação interna
específica que permitiria a configuração da denúncia espontânea para o caso de obrigações
acessórias previdenciárias, referindo-se à Instrução Normativa da Receita Federal no 971/2009,
de 13 de novembro de 2009, que em seu art. 472 prevê que “Caso haja denúncia espontânea da
infração, não cabe a lavratura de Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo
descumprimento de obrigação acessória.”, o que afastaria a multa aplicada. Entretanto, o
parágrafo único do mesmo dispositivo já esclarece que “Considera-se denúncia espontânea o
procedimento adotado pelo infrator com a finalidade de regularizar a situação que constitua
infração,...” (grifei). Entretanto, como já colocado acima, quando da apresentação em atraso da
GFIP já houve a consumação da infração, constituindo-se em um fato não passível de correção
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.624 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720379/2017-98

pela denúncia espontânea. Além disso, o art. 476, II, da mesma instrução Normativa prevê
expressa e especificamente a aplicação da multa no caso de GFIP entregue atraso a partir de 4 de
dezembro de 2008. Não pode haver conflito entre dispositivos de um mesmo ato normativo.
Enquanto o art. 472 trata de regra geral, aplicável às situações em que é possível a caracterização
da denúncia espontânea, o art. 476 trata especificamente da multa que se discute no presente
processo, à qual não se aplica tal instituto. Dessa forma, a alegação não procede.
Da necessidade de intimação prévia ao lançamento
Alega o recorrente que não foi intimado previamente ao lançamento, conforme
determinaria o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991. Entretanto, o lançamento foi efetuado com
base nas declarações apresentadas pelo recorrente, de forma que quando do lançamento o Fisco
já dispunha dos elementos suficientes para proceder ao lançamento da infração oriunda da
entrega intempestiva da declaração, o que dispensa a intimação prévia.
Nesse sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já editou
Súmula de caráter vinculante a todos os que aqui atuam, ou seja:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, disciplina que o “O contribuinte
que deixar de apresentar a declaração no prazo... será intimado a apresentá-la”. Se o
contribuinte já apresentou a declaração, não cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez.
À luz do inciso II do caput do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, a multa por atraso
será aplicada a todos os obrigados que descumprirem a lei em duas hipóteses: deixar de
apresentar a declaração, ou apresentá-la após o prazo previsto. No presente caso, foi aplicada
corretamente a multa de “...de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes
sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de ...
entrega após o prazo”.
Da alteração do critério jurídico de interpretação
O recorrente alega que houve mudança do critério jurídico adotado pela
autoridade administrativa quando do lançamento, tendo em vista a demora no lançamento das
multas, , invocando o artigo 146 do CTN.
Não assiste razão ao recorrente. A multa por atraso na entrega da GFIP passou a
existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212, de 1991,
inserido pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009. O dispositivo permanece inalterado até o presente momento, de forma
que o critério para aplicação da penalidade é único e o lançamento observou este único critério,
pois foi efetuado com base nos exatos termos ali previstos.
Não cabe aqui qualquer juízo quanto à demora na aplicação da penalidade, sendo
a incabível a alegação de morosidade do órgão competente para efetuar o lançamento da multa
por atraso na entrega da GFIP, desde que o lançamento tenha sido efetuado respeitando o prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, o que aconteceu. Se sua efetivação não se deu
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.624 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720379/2017-98

antes, não se pode atribuir o fato a mudança de entendimento, mas à possibilidade de
gerenciamento e controle administrativos a partir dos recursos humanos e materiais disponíveis.
O cerne da questão é saber se o contribuinte cumpriu o prazo estipulado pela
legislação aplicável, restando incontroverso que não cumpriu. Dessa forma, não há como prover
o recurso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital